Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008745-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (PACIENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ EXAMINADOS POR ESTA CORTE
– IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA DECISÃO DA PRÓPRIA TURMA POR MEIO DE NOVO
HABEAS CORPUS –

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPOSTO DESRESPEITO À REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO – SUPOSTA DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE DEVERIA TRAMITAR EM OUTRA VARA CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE DENUNCIADO TAMBÉM PELO CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DENÚNCIAS OFERECIDAS EM SEPARADO – MERA ESTRATÉGIA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
QUANTUM
MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE O EVENTUAL PREJUÍZO POSSA SER APURADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO PREJUÍZO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO CONSTITUCIONAL CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

Não se conhecem de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ações constitucionais anteriores, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Não há carência de fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva decretada anteriormente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, nas decisões posteriores sobre a constrição cautelar, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

Considerando que o paciente foi investigado no bojo de operação policial que visava apurar a atuação de organização criminosa, e que foi denunciado pelo referido delito em uma das exordiais acusatórias oferecidas com base no referido inquérito policial, é evidente a competência da 7a Vara Criminal para apuração de todos os crimes, inclusive as infrações conexas praticadas pelos membros do grupo criminoso.

Embora seja clara a competência da vara especializada para processar as ações penais imputadas ao beneficiário, eventual insurgência deveria ser alegada em sede de exceção de incompetência e não no bojo de ação constitucional.

Se a inicial acusatória explicita satisfatoriamente a imputação, delineando o fato criminoso de forma suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa do acusado, não há falar em inépcia da denúncia.

O pedido de fixação de valores mínimos de indenização é exigência para o exercício do contraditório, não havendo necessidade de individualização pormenorizada dos danos que deveriam ser suportados por cada denunciado, o que somente será apurado na instrução processual e fixado na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ulisses Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Red Money
”.

Entretanto, aduz preliminarmente que a denúncia seria inepta, pois não haveria narrativa da efetiva prática de cada um dos crimes que são imputados ao beneficiário, bem como inexistiria a imputação de qualquer fato que gere prejuízo a terceiros, havendo apenas pedido genérico de fixação de indenização, motivos pelos quais postula o trancamento da ação penal.

Assevera que o paciente foi denunciado apenas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, entretanto, o processo estaria tramitando na 7a Vara Criminal, que teria competência para julgar somente os crimes relacionados com organizações criminosas, de modo que não teria atribuições para apurar a conduta do paciente.

Destaca que o beneficiário está segregado há mais de 615 dias e a instrução criminal não se encerrou, de modo que haveria nítido excesso de prazo da custódia preventiva, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual.

Ressalta ainda que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque os crimes teriam ocorrido muito tempo antes do decreto de custódia, de modo que não haveria contemporaneidade entre os delitos e a segregação provisória, logo, a decisão seria calcada em argumentos retóricos e genéricos, inclusive porque o paciente possuiria predicados pessoais abonadores, tais como primariedade e residência fixa.

Finalmente, afirma que a magistrada de primeiro grau teria descumprido a nova disposição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige o reexame da prisão preventiva a cada 90 dias, demandando a adoção de novos argumentos a cada período, sem que possa ser reiterada a fundamentação anterior.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o reconhecimento: a) da inépcia da denúncia, com o consequente trancamento da ação penal; b) do excesso de prazo da instrução processual; c) da falta de requisitos para a manutenção da prisão preventiva; d) da não aplicação do dispositivo que determina a reanálise da prisão preventiva a cada 90 dias, com o consequente reconhecimento da ilegalidade da constrição cautelar do paciente; e) do reconhecimento da incompetência da 7a Vara Criminal (pp. 4-20, Id. 40082481).

Acostou os documentos de pp. 21-732, Ids. 40082482 a 40082497.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 737-739, Id. 4019447.

A autoridade apontada como coatora acostou documentos e prestou informações às pp. 744-817, Ids. 40514953 a 40514956.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 820-828, Id. 41690977, opinou pelo
conhecimento parcial
da ação constitucional e na parte conhecida pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, conforme já ressaltei no momento do exame da liminar, este Tribunal de Justiça já examinou outras ações constitucionais interpostas em favor do paciente, inclusive, no
habeas corpus
n. 1004572-04.2020.8.11.0000, já denegado por esta Câmara Criminal, foi postulada a revogação da sua prisão por excesso de prazo ou, alternativamente, por ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante dos seus predicados pessoais abonadores e da ausência de contemporaneidade entre os delitos e a constrição cautelar.

Visando esclarecer a matéria examinada na referida ação constitucional, colaciono o relatório que produzi quando do exame da reiteração da liminar postulada. Veja-se:

“...
Trata-se de petição subscrita pelos impetrantes Patrícia Gabryelle Alves e Wagner Rogério Neves de Souza, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar postulado em favor de
Ulisses Batista da Silva.

Os impetrantes relatam que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.

Relatam, em apertada síntese, que no presente caso está caracterizado o malfadado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto o paciente permanece segregado há mais de 550 dias.

Destacam que embora a magistrada singular tenha encerrado a instrução processual, ela abriu prazo para as partes apresentarem os pedidos de diligências com base no art. 402 do Código de Processo Penal.

Sustentam que não mais subsistem os requisitos previstos no art. 312 do Estatuto Processual Penal, tendo em vista que as testemunhas arroladas pelas partes já foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento, e que já ocorreu o interrogatório do paciente, de modo que ele não mais poderá causar qualquer interferência no feito, descabendo falar em necessidade da custódia para conveniência da instrução criminal.

Reforçam que o increpado está privado de sua liberdade em virtude exclusivamente da ação penal n. 0043673-07.2018.8.11.0042 e que nos autos do processo executivo de pena registrado sob n. 0014972-46.2012.8.11.0042 já se encontra inserido no regime semiaberto desde a data de 24.6.2018, todavia, ele não foi colocado em liberdade unicamente em razão da existência do decreto prisional ora combatido.

Reafirmam que pleitearam a revogação da custódia cautelar perante o Juízo de origem, e o pedido foi indeferido com base “tão somente na gravidade concreta do fato investigado, e a periculosidade da suposta organização criminosa que no entendimento da autoridade coatora o Paciente dela seria integrante” (página 297).

De forma sucinta, os signatários da prefacial enaltecem que a pandemia de coronavírus (COVID-19) em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirmam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com tais considerações, postulam
a reconsideração da decisão não concessiva
, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 293-308, Id. 38724980).”

Considerando que a matéria sobredita já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, razão pela qual
no presente
habeas corpus
serão analisadas somente as demais alegações defensivas.

Em relação ao alegado descumprimento da previsão contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, saliento que, ao prestar informações, a magistrada de primeiro grau informou que a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi reanalisada recentemente, mantendo-se a custódia cautelar do paciente em razão da subsistência dos requisitos autorizadores.

Ao contrário do que aduz o impetrante
, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, a cada 90 dias, traga novos motivos para a manutenção da prisão, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Acerca da suposta incompetência da 7a Vara Criminal para julgar o paciente, ressalto que a narrativa dos impetrantes de que ele foi denunciado apenas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não retrata a realidade.

Conforme bem exposto pela magistrada ao examinar as questões preliminares suscitadas pelo beneficiário na sua defesa prévia, extrai-se do feito que ele também foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.
In verbis
:

“...Verifica-se que o acusado ULISSES BATISTA DA SILVA, através da sua defesa alega a incompetência deste Juízo, porquanto foi denunciado apenas pelo crime de associação ao tráfico e ao tráfico de drogas.

Insta esclarecer que a denúncia teve como base o Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT foi recebida nos autos da Ação Penal no 31526-46.2018.811.0042 – Código no 540068, e foi dividida em núcleos de atuação diante da pluralidade de acusados, conforme requerimento ministerial.

Com isso, o denunciado ULISSES BATISTA DA SILVA, foi denunciado nos autos CÓDIGO 552537 (NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – denúncia 2) pela prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo, 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, e de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1o §§ 1o, II e 4o, da Lei no. 9.613/1998.

Nestes autos (CÓDIGO - 552538), o acusado foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e art. 35, ambos da Lei no. 11343/2006, por fatos apurados nas investigações constantes no Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT, em que as investigações demonstram os sistemas criados para arrecadação e movimentação financeira da organização criminosa Comando Vermelho.

Consta dos autos da denúncia, o quadro operacional das atividades desenvolvidas pelos denunciados, indicando, em tese, tratar-se de uma verdadeira ORCRIM. Para tanto, o acusado ULISSES BATISTA DA SILVA, vulgo “Véio” ou “Coroa”, foi identificado, em tese, como integrante da Organização Criminosa – CVMT, haja vista que as diligências policiais (quebra de sigilo bancário e interceptações telefônicas realizadas) evidenciaram a conta bancária de sua esposa MICHELE ROGÉRIA DELFINO, observou ter superado a monta de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em movimentação...”
(p. 23, Id. 40082482).

A denúncia citada pelos impetrantes resultou do mero desmembramento de investigação que apurou a prática de diversos crimes praticados por organização criminosa, o que evidencia a competência da 7a Vara Criminal da Capital.

O impetrante ainda postula o trancamento do processo penal, sustentando, inicialmente, a inépcia da denúncia, na medida em que o órgão acusador não teria descrito a conduta da paciente com todas as suas circunstâncias. Além disso, aduz que houve pedido genérico de indenização, sem que fosse apontado o dano causado pelo beneficiário.

O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Examinando as peças acusatórias de pp. 114-150 (Id. 40082485) e 152-165 (Id. 40082486), é possível constatar que nas referidas denúncias a acusação, além de qualificar o paciente, expôs os fatos criminosos a ele imputados, com todas as circunstâncias existentes no momento da descoberta do delito, motivo pelo qual entendo que não há falar em inépcia, visto que os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, é sabido que o pedido de fixação de valor mínimo de indenização é condição necessária para que o magistrado, na sentença, caso entenda existir prejuízo e seja comprovada a responsabilidade do denunciado, fixe desde logo o valor correspondente à reparação do dano, entretanto, a postulação visa apenas permitir a discussão do assunto e a produção de provas sobre a questão durante a instrução processual.

Assim, não se exige que o Ministério Público, já na denúncia, discorra sobre o dano eventualmente causado por cada um dos agentes, particularizando o valor a ser indenizado, especialmente no caso em análise, no qual se apuram diversos crimes imputados a dezenas de pessoas, cuja situação demanda a produção de provas sobre os eventuais prejuízos e os seus responsáveis.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, em consonância com o parecer ministerial, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020